Tribunal: STF
Processo: Rcl 4896
Classe: Rcl
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-14
Data de publicação: 2008-08-14

Ementa:
EMENTA
Reclamação. Comprovação de que a contratação dos autores
   das reclamações trabalhistas não seria pelo regime da CLT.
1.
   As sentenças existentes nos autos afirmam que se trata de relação
   de emprego regida pela CLT, o que confirma a competência de
   Justiça do Trabalho.
2. O que decidido na ADC nº 4/DF não
   repercute nesta reclamação, ausente qualquer pertinência.
3.
   Agravo a que se nega provimento.